Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTEAÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – EXAME DE COVID-19 APRESENTADO EM DESCONFORMIDADE ÀS NORMAS SANITÁRIAS DO PAÍS DE DESTINO (BRASIL) – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Narra a autora, em síntese, a aquisição de passagens aéreas Brasília/Lisboa/Brasília, com data de retorno no dia 13/01/2022, às 09h55 e, no momento do check-in, o funcionário da empresa aérea pediu seu teste de COVID-19, que havia feito em 11/1/2022, às 14h31, menos de 48 horas antes do embarque. Aduz que o funcionário solicitou que aguardasse o embarque, porém, no momento de entrar na aeronave, novamente foi solicitado seu teste de COVID, oportunidade em que o funcionário informou que seu teste estaria vencido, pois realizado mais de 24 horas antes do embarque. Assevera que o site da companhia aérea informava a necessidade de realização do teste em até 48 horas antes do embarque para Portugal, sem qualquer menção ao prazo máximo de 24 horas para realização do teste antes do embarque para retorno ao Brasil. Afirma não ter conseguido realizar novo teste em tempo hábil, motivo pelo qual foi impedida de embarcar e teve que adquirir novos bilhetes e efetuar gastos imprevistos com hospedagem e alimentação na espera do novo voo. Pede a condenação da requerida a indenizar-lhe os danos materiais (R$ 7.929,95) e morais (R$ 20.000,00). A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em seu recurso, a autora alega, em síntese, que a empresa aérea poderia ter lhe informado que seu teste de COVID para embarque para o Brasil estava vencido em três oportunidades (no momento de embarque do primeiro voo da conexão para o Brasil, no momento em que se apresentou ao guichê 3 (três) horas antes do embarque, ao realizar o check in), o que possibilitaria a realização de um novo exame e evitaria a perda do voo. Reitera que no site da empresa aérea constava apenas a informação de que o teste de COVID deveria ser feito em até 48 horas antes do voo. Pede a condenação da recorrida a reparar os danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor. Aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção doconsumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É de responsabilidade do passageiro a observância das exigências do país de destino, tais como visto correto de entrada, permanência, trânsito, certificados de vacinação e outros documentos específicos, conforme art. 18, inciso II, Resolução n.o 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil.
6. No caso, incontroverso nos autos que a passageira realizou o teste de COVID-19 no dia 11/01/2022 e ao tempo do embarque (13/01/2022), vigente a Portaria Interministerial n.o 663 de 20/12/2021, na qual prevista a exigência da apresentação de teste negativo de COVID-19 realizado nas 24 horas anteriores ao embarque para o Brasil (“Art. 3o Fica autorizada a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que obedecidos os seguintes requisitos: I - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque.”).
7. Nesse toar, era ônus da passageira a observância deste requisito para retorno ao Brasil, não se podendo transferir à empresa aérea o ônus acerca de tais informações, na medida em que ultrapassa os limites do contrato de transporte aéreo. Assim, foi a conduta desidiosa da consumidora que causou o fato danoso (impedimento de embarque por não possuir teste negativo de COVID realizado menos de 24 horas antes do voo) e, por conseguinte, os prejuízos dele decorrentes.
8. Não demonstrada, portanto, falha na prestação de serviço da empresa aérea, porquanto, repise-se, era da passageira o ônus de averiguar as exigências de embarque para o local de destino, não há falar em obrigação de reparar o dano. Precedente: “CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE TORONTO/CANADÁ A BRASÍLIA/BRASIL. EXAME ‘COVID’. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS DO PAÍS DE DESTINO.CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADO QUE A VIAGEM TERIA OCORRIDO EM ASSENTO DIVERSO DO CONTRATADO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.” (Acórdão 1624945, 07161442220228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.